Tribunal: TJSP
Processo: 1003349-68.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – Caso em que a autora iniciou sua gestação já com quadro de abortamento espontâneo em curso, precoce e inevitável – Prognóstico desfavorável desde o início, que não poderia ser evitado por medicação, repouso ou cirurgia, conforme laudo de perícia médica - Prova pericial que atestou pela adequação do atendimento e

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – INOCORRÊNCIA – Caso em que a autora iniciou sua gestação já com quadro de abortamento espontâneo em curso, precoce e inevitável – Prognóstico desfavorável desde o início, que não poderia ser evitado por medicação, repouso ou cirurgia, conforme laudo de perícia médica - Prova pericial que atestou pela adequação do atendimento e procedimentos realizados pelo hospital réu - Autora que foi acolhida e acompanhada com o adequado atendimento que demandava para sua situação clínica/obstétrica, não se evidenciando nenhum prejuízo a ela, ainda que a assistência que lhe fora dispensada não tenha sido realizada na pessoa específica de profissional médico especializado em ginecologia/obstetrícia - Ausência de nexo causal – Dever de indenizar não configurado – Honorários recursais devidos, observada a gratuidade processual - Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003349-68.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VANESSA APARECIDA MARINHO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado HOSPITAL LEFORTE S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
2
VOTO No 5330
Apelação n. 1003349-68.2017.8.26.0011
Origem: Foro Regional XI - Pinheiros (1a Vara Cível)
Juiz (a): Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia
Apelante: VANESSA APARECIDA SANTOS
Apelado: HOSPITAL LEFORTE S/A
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO INOCORRÊNCIA
Caso em que a autora iniciou sua gestação já com quadro
de abortamento espontâneo em curso, precoce e inevitável
Prognóstico desfavorável desde o início, que não poderia
ser evitado por medicação, repouso ou cirurgia, conforme
laudo de perícia médica - Prova pericial que atestou pela
adequação do atendimento e procedimentos realizados pelo
hospital réu - Autora que foi acolhida e acompanhada com
o adequado atendimento que demandava para sua situação
clínica/obstétrica, não se evidenciando nenhum prejuízo a
ela, ainda que a assistência que lhe fora dispensada não
tenha sido realizada na pessoa específica de profissional
médico
especializado
em
ginecologia/obstetrícia
-
Ausência de nexo causal
Dever de indenizar não
configurado Honorários recursais devidos, observada a
gratuidade processual - Sentença de improcedência
mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se
de
ação
proposta
por
VANESSA
APARECIDA SANTOS em face de HOSPITAL LEFORTE S/A objetivando a
indenização por danos morais em decorrência de suposto erro médico ao
argumento de que o hospital errou ao constatar a inexistência de gravidez, o que
teria levado a apresentar aborto em sua residência, após ter recebido alta
médica.

Laudo
pericial
médico
a
fls.
170/180,
com
esclarecimentos (fls. 235/236).

Sobreveio a sentença de fls. 266/267, publicada em
05.06.2018 (fls. 269), cujo relatório se adota, para julgar improcedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
3
inicial nos seguintes termos: “(...) E, no caso, não existe qualquer prova da
imprudência, negligência ou imperícia do médico da Ré que tenha como causa o
aborto narrado pela Autora, o que afasta a responsabilidade civil. Nesse sentido, o
laudo pericial produzido às fls. 170/180, que indicou a existência de aborto,
independente, portanto, do atendimento médico prestado à autora. Conforme
narrado, a autora iniciou sua quinta gestação já com um quadro de abortamento
espontâneo, precoce e inevitável, daí porque o Beta HCG que de início era
positivo, depois se negativou, quando da ultrassonografia da Ré. Nenhuma
medicação, repouso ou cirurgia mudariam o rumo dos acontecimentos (...)”. Pela
sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em R$ 2.500,00, observados os
benefícios da gratuidade da justiça a ela concedida.

Apela a autora sustentando em síntese que seu
direito à indenização não se limita ao óbito do nascituro, mas sim também na
precariedade do atendimento médico prestado, quando impõe alta médica a
alguém que está prestes a abortar. O próprio laudo pericial reconhece que se a
ora apelante tivesse sido atendida por profissional da área de obstetrícia, o tempo
de internação poderia ter sido maior, ou seja, o desencadeamento do inevitável
aborto poderia ter sido assessorado por todo o aparato médico. Entretanto, a
precoce alta médica a levou ao aborto quando já estava em sua residência, no
piso de seu banheiro. E o laudo pericial é “imprestável” quando equipara os efeitos
de um aborto ocorrido em residência a um aborto processado dentro do hospital.
Pleiteia, pois, pela anulação da r. sentença, com a declaração de nulidade da
prova pericial produzida e reabertura da instrução processual (fls. 270/274).

Recurso processado e respondido (fls. 278/287).

É o relatório.

A autora propôs a presente ação de indenização
visando à reparação por danos morais que suportou (R$ 50.000,00) ao argumento
de que não teria recebido assistência adequada por parte do Hospital réu quando
do seu atendimento em 25 de janeiro de 2017, o que teria resultado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
4
abortamento do feto que gestava, em sua residência, após alta médica.

Analisando os documentos médicos acostados aos
autos, de fato, no dia 25 de janeiro de 2017, a autora, grávida, confirmada pelo
exame de beta HCG realizado em 16 de janeiro de 2017 junto ao outro serviço (fls.
12), ingressou no Hospital réu devido à ocorrência de sangramento via genital há
dois dias e cólicas abdominais (fls. 13).

Na ocasião, foi realizado novo teste de gravidez por
meio do exame beta HCG e constatado “Resultado: Negativo” (fls. 76) (g/n).

Realizado também, naquele atendimento do dia 25 de
janeiro de 2017, ultrassonografia de pelve transvaginal onde foi constatado (fls.
14): - “Não foram observados sinais ecográficos de saco gestacional ou ecos fetais
no interior da cavidade uterina”; (g/n)

- (...)”.

Ou seja, o exame de ultrassonografia de pelve
transvaginal também não evidenciou a existência de gravidez.
Neste aspecto, esclareceu o perito (fl. 175):

“A autora iniciou sua quinta gestação já com um
quadro de abortamento espontâneo, precoce e inevitável (abortamento em curso
de início); idade gestacional de 4 semanas, cólicas e hemorragia.

Daí porque o Beta HCG que de início era positivo (fls.
12), depois negativou (abortamento em curso). A primeira ultrassonografia (fls. 14)
evidenciou um útero vazio próprio de abortamento em curso ou por ser a gravidez
muito precoce (4 semanas) e não visível ao exame de imagem.

Mantidas as cólicas e a hemorragia genital, o aborto
(material) foi eliminado. Este material não foi submetido ao exame anatomopatológico.
O prognóstico do caso era ruim, desde o início.
Nenhuma medicação, repouso ou cirurgia mudaria o rumo dos acontecimentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
5
Portanto, o tratamento expectante com soro e analgésico oferecido pelo réu foi
correto (...)”.

Portanto,
pelos
esclarecimentos
do
perito,
a
interrupção da gravidez da autora estava em curso, e decorreu de aborto
espontâneo, precoce e inevitável, e não poderia ser evitado com medicamento,
repouso ou cirurgia, não havendo, portanto, causa na má prestação de assistência
médica prestada pelo hospital.

Ao contrário, a autora foi acolhida e acompanhada
com o adequado atendimento que demandava para sua situação clínica/obstétrica,
não se evidenciando nenhum prejuízo a ela, ainda que a assistência que lhe fora
dispensada não ter sido realizada na pessoa específica de profissional médico
especializado em ginecologia/obstetrícia.
Vejam-se as respostas aos seguintes quesitos
suplementares formulados pela autora (fls. 235/236):

“1 Seria possível a instituição de saúde diagnosticar o
inevitável aborto na ocasião do atendimento?

Perito: Sim, tendo sido este um dos diagnósticos
diferenciais possíveis e feito, verificado inclusive pela conduta tomada” (g/n).

“2 Em sendo afirmativa a questão acima indicada
teria como ser procedido a retirada do material embrionário com os cuidados ainda
operados na instituição de saúde?”
Perito: Não, porque um dos diagnósticos diferenciais
era de uma gravidez inicial íntegra com abortamento evitável, na qual a retirada do
material não estaria indicada”.

“3 O desencadeamento do inevitável aborto possui
diferente intensidade de superveniência de dor ao ser realizado no hospital ou fora
dele?”
Perito: Não, a dor é igual”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
6

“4 Tivesse a requerente sido atendida por um
experiente profissional da ciência ginecológica a alta médica poderia ser
postergada e o atendimento não ser limitado a recepção de soro e analgésico?
Perito:
Sim,
a
evolução
poderia
ser
longa,
necessitando somente de repouso, o que poderia ser feito em casa”.
E, concluiu o perito:

“1 A Autora estava grávida de 4 semanas, com
abortamento em curso.
2 A Autora teve um dano representado pelo
abortamento ocorrido no início da sua quinta gestação.
3 Este abortamento foi espontâneo, precoce e
inevitável.
4 Os Autos não permitem determinar a causa
primária deste abortamento.

5 A conduta médica foi de acordo com a Arte Médica.
6 Não há nexo de causalidade entre o tratamento
médico oferecido e o dano da Autora.
7 Não há nos Autos elementos indicativos de
influência do Hospital Réu na evolução do caso”.
Não se vislumbra, portanto, nexo de causalidade
entre a conduta do profissional do nosocômio réu e o dano sofrido pela autora, na
medida em que o atendimento médico foi correto, tendo ocorrido um abortamento
de forma espontânea, precoce e inevitável por motivos desconhecidos, já que
ausente exame anatomopatológico no material embrionário eliminado a fim de
apurar as causas do abortamento.

Logo, diante da ausência do nexo causal entre a
conduta do profissional do nosôcomio réu e o dano da autora, resta afastada
qualquer reparação pretendida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
7

E, não há que se falar em nulidade do laudo pericial,
pois se mostra esclarecedor e conclusivo para o deslinde da causa e para o mais
justo resultado do julgado, não sendo necessária, portanto, a reabertura da
instrução processual, pois este pedido só se justificaria se houvesse na prova
pericial realizada, omissão quanto a algum ponto ou impreciso com relação a
algum dado.

Deve, pois, a sentença de improcedência ser
mantida.

Considerando
o
desprovimento
do
recurso
interposto pela autora, majora-se os honorários de sucumbência anteriormente
fixado na r. sentença, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

E como a sentença já havia condenado a autora ao
pagamento de honorários em R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o
do novo CPC, e tendo em vista que ela não obteve êxito no presente recurso,
impõe-se a majoração da verba honorária em favor do réu.

Assim, mostra-se justa a fixação dos honorários
advocatícios pelo trabalho realizado pelo advogado do apelado (réu) nesta fase
recursal em R$ 500,00 que se limitou à apresentação de resposta ao recurso da
apelante, elevando-se o total para R$ 3.000,00, observados os benefícios da
gratuidade da justiça.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003349-68.2017.8.26.0011 -Voto no 5330
8
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora